Tribunal: STF
Processo: RE 77251
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
ALVARA DE LOCALIZAÇÃO. PODER DE POLICIA. CANCELAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO: FALTA DE PRESSUPOSTOS.
EMBORA FUNDAMENTE A RECORRENTE O SEU RECURSO NAS LETRAS "A" E "D" DO
INCISO III, DO ART-119, DA CONSTITUIÇÃO (E.C. N. 1/69), NENHUM
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL APONTOU COMO MAL FERIDO OU AO QUAL
TIVESSE SIDO NEGADA VIGENCIA, E, A PAR DISSO, QUANTO AO ÚNICO
ACÓRDÃO APONTADO COMO DIVERGENTE, NENHUMA DESARMONIA SE PODE DIZER
EXISTENTE ENTRE ELE E O ARESTO IMPUGNADO, ATÉ PORQUE AS HIPÓTESES
SÃO INTEIRAMENTE DESSEMELHANTES.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, QUER PELA LETRA "A", QUER PELA "D" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.